Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714467-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELLIANE CRISTINE BERND STREHL APELADO: IRAN NUNES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pela querelada. A Defesa afirmou que desejava apresentar as razões em segunda instância, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID. 69175812). Assim, dê-se vista ao Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio de Brasília para que apresente as razões de apelação da querelada ELLIANE CRISTINE BERND STREHL. Sem manifestação daquele Núcleo Jurídico, intime-se pessoalmente a querelada para constituir novo patrono para apresentar as razões da apelação interposta ou informe se deseja ser patrocinada pela Defensoria Pública. Caso permaneça silente à intimação, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões. Vindo as razões de apelação, dê-se vista à Defensoria Pública, que representa o querelante para apresentação das contrarrazões do recurso de apelação da querelada. A seguir, remetam os autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Dê-se vista. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator